Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FORMALIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Cuida-se de processo em que se busca o exercício do direito de retirada de sociedade empresarial que, após determinação de comprovação na notificação, nos termos do art. 1.029 do CC, sem que tivesse sido atendida pela autora, o feito foi extinto sem resolução de mérito.

2. O recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal impede o deferimento do benefício em virtude da preclusão lógica.

3. A notificação extrajudicial deve ser feita por Aviso de Recebimento, pelos Correios, ou pelo Cartório da cidade, não sendo suficiente declaração produzida unilateralmente pela parte notificante e é requisito para o exercício do direito previsto no art. 1.029 do CC, sem o qual falta interesse de agir para a propositura de ação.

4. A ausência de documento essencial, que deve acompanhar a inicial, e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda à exordial no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

5. Negou-se provimento ao recurso.